Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600521-37.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART.
102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE
COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO
Num. 43929291 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO.
ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA
DO P RINC ÍPI O DA COL EGIAL IDADE. INEXIST ÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à
época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo
que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no
processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027,
Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e
HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016.
[...]
(HC 137438 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-05-
2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC
20-06-2017)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
os atos de um magistrado aparentemente competente não são anulados se,
posteriormente, os fatos revelarem sua incompetência.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. APURAÇÃO INICIAL DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESCOBERTA DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO
JUÍZO APARENTE. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO COMPETENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo
bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior
descobrimento de novos delit

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0600521-37.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Processo referência: 0600170-29.2021.6.16.0002
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600521-37.2023.6.16.0000. (Requer a concessão da
ordem de habeas corpus para o fim de determinar o trancamento da APEI 0600170-
29.2021.6.16.0002; Ref.: APEL nº 0600170-29.2021.6.16.0002; Ação Penal nº 5003165-
06.2019.4.04.7000; HC 0603862-08.2022.6.16.0000; IPL 5004606-51.2017.4.04.7013; Reclamação
32.081 Paraná; IC nº 1.25.008.000449/2013-04; IPL 0573/2017-SR/DPF/PR; IP nº 5004606-
51.2017.4.04.7013; Procedimento de Investigação Criminal 1.25.013.000.115/2015/11; Autos nº
5002963-29.2015.4.04.7013; 5004085-43.2016.4.04.7013; Ação Penal 5013339-11.2018.4.04.7000;
Autos nº 5024540-97.2018.4.04.7000; Petição nº 5026581-85.2018.4.04.0000/RS; 5027905-
62.2018.4.04.7000; 5033900-56.2018.4.04.7000; 5036128-04.2018.4.04.7000; ação penal nº 5002349-
24.2019.4.04.7000; 5004606-51.2017.4.04.7013; 5003155-59.2019.4.04.7000; APEL nº 5053406-
13.2021.4.04.7000; PIC nº 1.25.000.000366/2021-97; PIC 1.25.000.003687/2017-67; 5001010-
59.2017.4.04.7013; 5009476-42.2017.4.04.7013; 5009671-27.2017.4.04.7013; 5009678-
19.2017.4.04.7013; APEL nº 5002349-24.2019.4.04.7000; 0600243-98.2021.6.16.0002; 0600241-
31.2021.6.16.0002; 0600269-96.2021.6.16.0002; 0600264-74.20216.16.0002; 0600273-
36.2021.6.16.0002; 0600231-84.2021.6.16.0002; SIGILO 5 - SG5).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO STACHOW MACHADO DA SILVA (PACIENTE)
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO (ADVOGADO)
MARIO AZAMBUJA NETO (ADVOGADO)
DEBORA POETA WEYH FELDENS (ADVOGADO)
LUCIANO FELDENS (ADVOGADO)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME (PACIENTE)
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO (ADVOGADO)
MARIO AZAMBUJA NETO (ADVOGADO)
DEBORA POETA WEYH FELDENS (ADVOGADO)
LUCIANO FELDENS (ADVOGADO)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO FELDENS (IMPETRANTE)
DEBORA POETA WEYH FELDENS (IMPETRANTE)

MARIO AZAMBUJA NETO (IMPETRANTE)
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO (IMPETRANTE)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (IMPETRANTE)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (IMPETRANTE)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929291
08/08/2024
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.657

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600521-37.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
PACIENTE: MARCELO STACHOW MACHADO DA SILVA
ADVOGADO: RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - OAB/RS115151
ADVOGADO: MARIO AZAMBUJA NETO - OAB/RS77001
ADVOGADO: DEBORA POETA WEYH FELDENS - OAB/RS62866
ADVOGADO: LUCIANO FELDENS - OAB/RS75825
ADVOGADO: RODRIGO JACOB CAVAGNARI - OAB/PR90081
ADVOGADO: THIAGO TIBINKA NEUWERT - OAB/PR61638
ADVOGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR38716
PACIENTE: JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME
ADVOGADO: RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - OAB/RS115151
ADVOGADO: MARIO AZAMBUJA NETO - OAB/RS77001
ADVOGADO: DEBORA POETA WEYH FELDENS - OAB/RS62866
ADVOGADO: LUCIANO FELDENS - OAB/RS75825
ADVOGADO: RODRIGO JACOB CAVAGNARI - OAB/PR90081
ADVOGADO: THIAGO TIBINKA NEUWERT - OAB/PR61638
ADVOGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR38716
IMPETRANTE: LUCIANO FELDENS
IMPETRANTE: DEBORA POETA WEYH FELDENS
IMPETRANTE: MARIO AZAMBUJA NETO
IMPETRANTE: RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO
IMPETRANTE: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA
IMPETRANTE: THIAGO TIBINKA NEUWERT
IMPETRANTE: RODRIGO JACOB CAVAGNARI
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - H A B E A S C O R P U S .
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS. COLEGIALIDADE.

1. Havendo decisão do Supremo Tribunal
Federal que declara a nulidade de todos os
atos praticados em determinado processo,
Num. 43929291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

incluídos os atos pré-processuais, e
determina o trancamento da persecução
penal, não há espaço para ratificação dos
atos processuais, sob pena de afronta à
autoridade da decisão.

2. Decisão recente nos mesmos autos,
tomada por maioria pela Corte, que não
concedeu ordem de habeas corpus de
ofício, exige aplicação do princípio da
colegialidade, com a adoção da mesma
conclusão, ressalvando-se o entendimento
pessoal.

3. Ordem de Habeas Corpus não
concedida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUCIANO FELDENS, DEBORA
POETA WEYH FELDENS, MARIO AZAMBUJA NETO, RUBENS FREIRE HOFMEISTER
NETO, EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA, THIAGO TIBINKA NEUWERT e
RODRIGO JACOB CAVAGNARI em favor dos pacientes MARCELO STACHOW
MACHADO DA SILVA e JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME, objetivando o trancamento
da Ação Penal Eleitoral nº 0600170-29.2021.6.16.0002, sem pedido de medida liminar.

Em apertada síntese, argumentam que a ação penal referida foi inicialmente
ajuizada perante a 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, no âmbito da Operação Integração, e
Num. 43929291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

posteriormente remetida à Justiça Eleitoral em razão de decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.

Aduzem que ao julgar embargos de declaração opostos na Reclamação nº
32.081, o Supremo Tribunal Federal anulou os atos decisórios proferidos pelo juízo
federal e determinou o levantamento de todas as medidas cautelares impostas aos
pacientes.

Afirmam que, após manifestação do Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau, o juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR ratificou "todos os atos
processuais decisórios e as provas decorrentes, seja de cautelares, seja de ação penal
principal, em especial o recebimento da ação penal 0600170-29.2021.6.16.0002".

Em face dessa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, sob os
argumentos de que a ratificação dos atos consubstancia flagrante ilegalidade, pois ao
caso não se aplicaria a teoria do juízo aparente. Argumentam que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu que houve "manipulação das regras de competência" e que "era
descabida qualquer alegação de desconhecimento por parte do MPF ou do Juízo Federal
acerca dos relevantes indícios de crimes eleitorais" desde a fase inicial de investigação, o
que vai de encontro à aplicação da teoria do juízo aparente.

Advogam que o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade dos atos
decisórios praticados na Operação Integração por ocasião do julgamento dos embargos
de declaração na Reclamação nº 32.081.

De outro lado, os impetrantes sustentam a ilegalidade da investigação
decorrente da manipulação de competência. Reproduzem uma série de trechos de
diálogos entre Procuradores da República, obtidos no âmbito da Operação Spoofing, para
concluir que "a investigação e as provas produzidas neste caso estão maculadas, o que
impossibilita o prosseguimento do feito".

Por fim, afirmam que a consequência jurídica da inaplicabilidade da teoria do
juízo aparente e do manifesto abuso de autoridade (='acusador de exceção') é a ilicitude e
a inutilização das provas obtidas, o que, sob sua ótica, implicaria no trancamento da ação
penal.

Informações apresentadas pelo juízo da 002ª Zona Eleitoral (id. 43786661).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento do
segredo de justiça e, no mérito, pela não concessão da ordem (id. 43798838).

É o relatório.

VOTO

No presente caso, discute-se a possibilidade de ratificação de atos emanados
por juízo federal com base na teoria do juízo aparente. Tal questão é eminentemente de
direito, não demandando dilação probatória, o que viabiliza o conhecimento deste
Num. 43929291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

instrumento constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE
RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AUTORIZA O
CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE. AFASTAMENTO. ENVIO DE DROGAS PELOS CORREIOS. ATO
DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRANSCEDÊNCIA PENAL. ORDEM
CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou
ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, tratar-se de matéria
exclusivamente de direito e quando não houver a necessidade do exame
aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória.

2. "Em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta
grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser
afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de
elementos concretos" (HC n. 372.850/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
Quinta Turma, DJe de 25/4/2017).

3. No caso, depreende-se dos autos que, no momento da entrega de um
Sedex ao agravado, após a abertura e início da vistoria, foram encontrados 8
invólucros, em cujo interior estavam acondicionados 114,5g (cento e quatorze
gramas e cinco decigramas) de maconha. A droga estava camuflada numa
peça de salame.

4. Na espécie, embora possam existir suspeitas de que o recorrido tenha
solicitado a remessa do entorpecente ao presídio, não foram apresentadas
provas concretas nesse sentido. A prova oral produzida, consistente no
depoimento dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão do
material tóxico, apenas evidencia a materialidade do crime, não havendo
nenhum indicativo efetivo de sua participação na infração.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.812/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Portanto, o alegado constrangimento ilegal suportado pode ser apreciado
mediante análise do direito aplicável à matéria, dispensando exame aprofundado de
prova ou dilação fático-probatória.

Ademais, considerando a natureza da decisão combatida, verifica-se que a
única medida cabível é a impetração de Habeas Corpus. Isso porque, tratando-se de
decisão interlocutória, não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas que
enfrentam recurso em sentido estrito e não se subsume à definição de terminativa para o
fim de ser cabível a apelação.

Num. 43929291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Nessa senda, é de rigor o conhecimento do presente.

DO SEGREDO DE JUSTIÇA:

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo levantamento
do segredo de Justiça por entender que "o Habeas Corpus impetrado com o objetivo de
rever decisão em ação penal em trâmite, quanto à ratificação de todos os atos decisórios
proferidos, não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal" e
conclui que "ressalvados eventuais documentos anexados aos autos com dados
protegidos pelo direito constitucional à intimidade (os quais devem ser mantidos sob
sigilo), requer-se o levantamento de sigilo".

O art. 5º, LX, da Constituição Federal, estabeleceu como regra a publicidade
dos atos processuais, que somente será excepcionada face à imperiosa defesa da
intimidade ou por exigência do interesse social.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre o tema
do segredo de justiça no processo penal no sentido de se tratar de uma medida
excepcional, que deve ser adotada apenas quando estritamente necessária para proteger
interesses legítimos, como a preservação da intimidade das partes, a segurança nacional,
a ordem pública ou a eficácia das investigações.

O STJ reconhece que o segredo de justiça não pode ser utilizado de forma
indiscriminada ou genérica, devendo ser fundamentado e justificado pelo juiz competente.
Além disso, o segredo de justiça deve ser mantido pelo tempo estritamente necessário e
pode ser revogado ou levantado quando cessarem as razões que justificaram sua
imposição.

É importante ressaltar, outrossim, que o STJ valoriza o princípio da
publicidade dos atos processuais como garantia fundamental do devido processo legal e
da transparência da administração da justiça. Portanto, o segredo de justiça deve ser
adotado com parcimônia e somente nos casos em que sua aplicação for realmente
imprescindível para a proteção de interesses relevantes e legítimos.

Em resumo, o STJ reconhece a importância do segredo de justiça no
processo penal, mas enfatiza que sua aplicação deve ser limitada e justificada,
respeitando os princípios constitucionais e garantindo a transparência e a publicidade do
sistema judiciário.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. LEVANTAMENTO DO
SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE. REGRA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERESSE
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A Constituição Federal proíbe a restrição da publicidade dos atos
processuais, salvo "quando a defesa da intimidade ou o interesse social
assim o exigirem" (art. 5º, LX), o que é corroborado pela norma insculpida no
art. 93, IX, que estabelece como regra, com as mesmas ressalvas, a
publicidade dos julgamentos e atos do Poder Judiciário.
Num. 43929291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

II - O sigilo, portanto, configura situação excepcional, razão pela qual o seu
deferimento deve passar pelo crivo da ponderação dos princípios
constitucionais, de acordo com as particularidades do caso concreto.
Precedentes.
III - Na presente hipótese, não há indicação de qualquer situação fática ou
elemento concreto do alegado risco à segurança do agravante.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na APn n. 1.057/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
julgado em 7/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Quanto ao ponto sob análise, reputa-se que a lógica de segredo de justiça do
presente Habeas Corpus deve seguir a mesma empregada na ação penal da qual ele
decorre.

Compulsando os autos da AP nº 0600170-29.2021.6.16.0002, verifica-se que
desde o início de sua tramitação, ainda na Justiça Federal, houve a imposição
fundamentada de sigilo sobre determinados documentos, conforme se verifica da decisão
de id. 43832389, seja para proteção de dados pessoais ou no interesse da continuidade
de outras linhas de investigação.

Considerando que a investigação se iniciou a partir de acordos de
colaboração premiada, é importante destacar que o art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13,
dispõe que "o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão
mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia", marco este já ocorrido na ação
penal mencionada.

Quando os autos aportaram na justiça eleitoral, o Ministério Público pugnou
pelo levantamento integral do segredo de justiça por considerar que "deixou de ser útil à
investigação e à Justiça e não atende o interesse público à informação". O juízo de
primeiro grau naqueles autos determinou a manutenção do segredo em razão da
quantidade de documentos e face a ausência de especificação quanto aos documentos
que deveriam permanecer em sigilo.

Em nova manifestação naqueles autos, o parquet pleiteou a manutenção de
sigilo apenas sobre documentos "que são impossíveis de cindir entre as informações que
fazem parte do contexto criminoso descrito na denúncia e as que dizem respeito a
intimidade dos denunciados, englobando as informações referentes aos RIFs, aos
extratos bancários detalhados, às informações fiscais (com declarações completas) e
algumas informações telemáticas", bem como arrolou os respectivos ids sobre os quais
deveria remanescer o sigilo.

Esse pedido não foi apreciado pelo juízo da 002ª Zona Eleitoral na decisão
ora impugnada no presente Habeas Corpus; todavia, a concatenação dos elementos
descritos demonstra que não remanesce o interesse do sigilo para viabilização da
continuidade das investigações nos autos de ação penal mencionados, mas tão somente
sobre as informações e documentos de cunho pessoal e protegidos por leis diversas, a
exemplo do sigilo fiscal e bancário.

Nessa senda, considerando que os documentos que instruem o presente não
Num. 43929291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

contém dados pessoais protegidos por sigilo em outras leis, tratando-se de mera
reprodução de peças processuais daquela ação penal mencionada, reputa-se
desarrazoada a manutenção do segredo de justiça, posto não se enquadrar em nenhuma
das hipóteses legais anteriormente descritas nem em exigência do interesse social, o qual
é norteado pela publicidade dos atos processuais.

MÉRITO

De acordo com o relatado, o Habeas Corpus foi impetrado contra a decisão
do juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que ratificou todos os atos processuais e as
provas decorrentes, incluindo o recebimento da ação penal 0600170-29.2021.6.16.0002.
A insurgência dos impetrantes fundamenta-se no suposto descumprimento de uma
decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas
corpus de ofício na Reclamação nº 32.081.

Os impetrantes argumentam que a mera ratificação dos atos processuais pelo
juízo eleitoral constitui flagrante ilegalidade, pois, segundo eles, não se aplicaria a teoria
do juízo aparente no caso em questão. Eles afirmam que o STF reconheceu a
manipulação indevida das regras de competência desde o início das investigações e que
os indícios da prática de crime eleitoral estavam presentes desde a tomada dos
depoimentos dos colaboradores.

Diante desses argumentos, os impetrantes contestam a legalidade da
continuidade da ação penal na esfera eleitoral e buscam o seu trancamento.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, pugna pela não concessão da
ordem. Sob um primeiro argumento, afirma que as decisões na Reclamação nº 32.081
apenas atribuíram à Justiça Eleitoral a competência para decidir sobre a validade ou não
dos atos praticados e determinou a nulidade de todas as medidas cautelares reais
impostas.

Pondera, outrossim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores adota
entendimento pela aplicabilidade da teoria do juízo aparente, que autoriza o
aproveitamento de atos decisórios emanados por autoridade judicial incompetente que, à
época, era tida por aparentemente competente, ainda que posteriormente se reconheça a
incompetência absoluta.

Aduz que a controvérsia quanto à competência para o processamento de
crimes comuns conexos aos eleitorais só foi pacificada em 2019, com o julgamento do
Inq. 4435-Quarto/DF; que no momento em que foram deferidas as medidas cautelares no
bojo da ação penal originária para apuração dos crimes comuns, ainda havia a
possibilidade de cisão dos feitos, o que impõe a conclusão de que a justiça comum era
aparentemente competente para apreciação das medidas.

Quanto à tese de nulidade das provas obtidas por "acusadores de exceção
em conluio com juiz federal", mediante "manipulação de competência territorial e
eleitoral", a Procuradoria reproduz trechos da decisão impugnada e conclui que "não há
como reconhecer qualquer tentativa de falseamento dos fatos e das provas para justificar
a tramitação do feito, quanto aos crimes comuns, no âmbito da Justiça Federal",
possibilitando a ratificação conforme realizada pelo juízo de primeiro grau.
Num. 43929291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Pois bem.

Do meu entendimento pessoal.

No que tange à impetração, mister pontuar que o habeas corpus é remédio
processual que possui alçada constitucional, cujo escopo primário é a defesa da liberdade
de locomoção, nos precisos termos do inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal:

Art. 5º. (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo de forma reiterada, a
utilização desse remédio processual para trancamento de inquérito policial ou ação penal
é possível, contudo em caráter excepcional, mormente quando evidenciadas, de plano, a
atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou hipótese de extinção da
punibilidade (TSE, RHC nº 24919, Rel. Min. Herman Benjamim, DJE 16/05/2017).

Em síntese, a conclusão dos impetrantes se sustenta sobre dois
fundamentos, quais sejam, a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente no caso concreto
e a nulidade de atos processuais praticados por autoridades que "manipularam" a
competência.

A teoria do juízo aparente é um conceito jurídico que se refere à validade dos
atos praticados por um juiz que, aparentemente, parecia ser competente para atuar em
determinado processo, mesmo que posteriormente seja reconhecida sua incompetência.

Essa teoria se baseia na ideia de que, em certas situações, pode ocorrer um
erro escusável por parte do juízo, que impede o reconhecimento imediato de sua própria
incompetência. Assim, os atos processuais realizados por esse juiz são considerados
válidos, desde que preenchidos determinados requisitos, como a boa-fé das partes e a
inexistência de prejuízo.

O fundamento por trás da teoria do juízo aparente é o princípio da segurança
jurídica, que visa evitar a anulação indiscriminada de atos processuais válidos. Ela
permite que os procedimentos judiciais sigam adiante sem interrupções desnecessárias,
desde que os interesses das partes sejam protegidos.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as provas
colhidas ou autorizadas por um juízo aparentemente competente podem ser ratificadas,
mesmo que posteriormente seja reconhecida sua incompetência.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART.
102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE
COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO
Num. 43929291 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO.
ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA
DO P RINC ÍPI O DA COL EGIAL IDADE. INEXIST ÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à
época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo
que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no
processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027,
Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e
HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016.
[...]
(HC 137438 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-05-
2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC
20-06-2017)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
os atos de um magistrado aparentemente competente não são anulados se,
posteriormente, os fatos revelarem sua incompetência.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. APURAÇÃO INICIAL DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESCOBERTA DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO
JUÍZO APARENTE. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO COMPETENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo
bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior
descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da
competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão
judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são
ratificados pelo juízo competente". (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 30/10/2018).
2. No caso, conforme as premissas estabelecidas pela Corte de origem, as
investigações apuravam, inicialmente, delitos de tráfico de drogas e
associação para o tráfico e apenas com o aprofundamento das diligências foi
possível constatar a possível prática de crime, em tese, de organização
criminosa. Dessa forma, pelo exame dos elementos carreados aos autos, não
é possível afirmar que o Juízo que decretou a quebra de sigilo telefônico
atuou em afronta deliberada à divisão de competências, mas sim em
observância à teoria do Juízo aparente. Modificar tais premissas, demandaria
o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, expediente
vedado na sede mandamental do habeas corpus.
3. Por outro lado, a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e
telemático encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos
Num. 43929291 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996.
Dessarte, "não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na
decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente,
apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida,
sua finalidade, alcance e objetivo". (AgRg no HC n. 663.191/PR, relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 157.277/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

No entanto, no caso em análise, a situação não se enquadra nos precedentes
mencionados. Como apontado pelos impetrantes, os indícios de possível crime eleitoral já
estavam presentes nas declarações prestadas por colaboradores e termos de leniência
firmados com empresas investigadas.

Esse fato foi observado na decisão do Supremo Tribunal Federal na
Reclamação nº 32.081/PR, que ao analisar o Termo de Depoimento nº 1 prestado pelo
colaborador Nelson Leal Júnior, elemento central na deflagração da Operação Integração,
destacou que naquele momento já se faziam presentes relevantes indícios da prática de
crimes de falsidade ideológica eleitoral.

A propósito, confira-se trecho do mencionado depoimento:

QUE o Governo do Estado do Paraná possuía um esquema sistêmico de
arrecadação de vantagem indevida junto a diversas empresas que possuíam
contratos com o Poder Público; QUE esse esquema sempre existiu desde o
primeiro mandato de CARLOS ALBERTO RICHA no governo do Estado [...]
QUE LUIZ ABI era o principal operador de recursos ilícitos para campanha e
em relação a vantagens indevidas recebidas pelo governador; [...] QUE
referido esquema de arrecadação ilícita funcionava fora de campanha, mas
se intensificava durante as campanhas eleitorais; [...] QUE essa arrecadação
ilícita ocorria de duas formas: 1) via de pagamentos mensais feitos em
espécie pelas empresas para operadores do Governo fora das eleições; 2)
por intermédio de doações de campanha, as quais podiam ser oficiais, mas
eram, na maior parte dos casos, feitas por via de caixa dois entre maio e
dezembro de 2014; [...] QUE sabe que parte dos recursos iam para o
Paraguai porque o depoente conversou com LUIZ CLAUDIO, chefe de
gabinete de PEPE RICHA, no início de 2018, no seu gabinete do DER/PR,
sendo que na oportunidade LUIZ CLAUDIO afirmou que ouviu de LUIZ ABI
que seria necessário ir até o Paraguai para buscar recursos para a campanha
de PEPE RICHA para a câmara dos deputados em 2018; [...] QUE tanto os
valores de vantagem indevida e de campanha entravam em uma espécie de
‘caixa único de arrecadação indevida’ e eram distribuídos entre diversas
pessoas, mas possuíam como principais destinatários CARLOS ALBERTO
RICHA e JOSÉ RICHA FILHO; [...] QUE LUIZ ABI centralizava o caixa único
em relação às arrecadações destinadas à campanha, que ocorriam
principalmente após maio de 2014 [...] QUE tais valores eram utilizados
tanto para pagar despesas pessoais das pessoas envolvidas no
esquema ilícito, quanto para campanhas eleitorais; QUE os valores
Num. 43929291 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

utilizados para pagar as despesas de campanha de 2014 de CARLOS
ALBERTO RICHA não foram totalmente usados na campanha, vez que
CARLOS ALBERTO RICHA foi eleito no primeiro turno, havendo muita
sobra de recursos que foi usada para enriquecimento pessoal por
intermédio das empresas do governador junto com JORGE ATHERINO e
outra parte foi remetida por LUIZ ABI para o PARAGUAI, possivelmente
para utilização futura”.

Na mesma decisão, o Min. Gilmar Mendes destacou que "no caso em
análise, há diversos elementos de prova - depoimentos e provas materiais - que apontam
para a existência de indícios de crime de caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral) desde o
início das investigações, de modo que se trata de mais um caso de manipulação indevida
das regras de competência" e que "o colaborador premiado NELSON LEAL JÚNIOR
narrou inclusive a existência de um comitê de arrecadação ilícita para a campanha".

Ressalta-se, outrossim, que a existência de tais indícios desde o início da
investigação não se sustenta apenas nos depoimentos prestados por Nelson, podendo
ser encontrados também, segundo Supremo Tribunal Federal, "nos acordos de leniência
celebrados entre a RODONORTE e a ECOVIA com o MPF/PR", oportunidade em que
executivos "informaram a ocorrência de doações no valor de R$ 800 mil reais, via caixa
dois, para a campanha de Beto Richa no ano de 2010" e "contribuições irregulares, no
mesmo modus operandi, nas eleições de 2014, com a transferência de recursos no valor
de R$ 3 milhões de reais por intermédio da empresa J. MALUCELLI".

Em contextos como esse, de indícios da prática de crime eleitoral desde os
momentos iniciais da investigação essa Corte Regional já se manifestou pela
inaplicabilidade da teoria do juízo aparente.

HABEAS CORPUS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS POR
OUTRO JUÍZO. INDÍCIOS DE SUPOSTO DELITO ELEITORAL JÁ
CONHECIDOS DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA RATIFICAÇÃO DOS ATOS. HABEAS
CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.1. O Habeas Corpus é
cabível quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e não houver a
necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação
fático-probatória. Precedentes do STJ.2. A possibilidade ou não de ratificação
de atos emanados de juízo absolutamente incompetente, com fundamento na
teoria do juízo aparente, é matéria de direito, que viabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus.3. A presença de indícios de possível crime eleitoral desde o
início das investigações determina a competência absoluta do juízo eleitoral,
o que afasta a aplicação da teoria do juízo aparente, para ratificar atos
praticados por juízo sabidamente incompetente.4. Reconhecida a
competência do juízo eleitoral para apreciação de possível prática de crime
eleitoral, anulam-se os atos praticados por juízo sabidamente incompetente.5.
Habeas Corpus conhecido e ordem concedida. HABEAS CORPUS nº
060034036, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, 23/06/2023.
Num. 43929291 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

HABEAS CORPUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. OFERECIMENTO E
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO ÂMBITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
EXPRESSA RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS QUE HAVIAM SIDO
PROFERIDOS EM SEDE DE CAUTELARES. DESNECESSIDADE.
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO, AINDA QUE TÁCITA, DOS ATOS
PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO POSTERIORMENTE
RECONHECIDO COMO INCOMPETENTE. NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. NÃO APLICAÇÃO, NO
CASO CONCRETO. JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE. ELEMENTOS
DE COGNIÇÃO QUE, JÁ NO MOMENTO EM QUE OS AUTOS FORAM
RECEBIDOS PELO JUÍZO CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL,
INDICAVAM A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME
ELEITORAL, PELO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.1. Na linha da
jurisprudência do STF, "as provas colhidas ou autorizadas por juízo
aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser
ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua
incompetência" (Inq nº 4506/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão
Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4.9.2018).2. No caso,
contudo, havendo desde logo indícios da prática de crime eleitoral, revelados
nos termos de colaboração que deram origem à Investigação Criminal, é
inaplicável a chamada Teoria do Juízo Aparente, para ratificar os atos
praticados em sede cautelar determinados pelo Juízo da SIGILOSO, o qual
era sabidamente incompetente.3. Reconhecida a competência da Justiça
Eleitoral para apreciação de possível prática de crime eleitoral, devem ser
anulados os atos praticados por juízo sabidamente incompetente, com o
retorno dos autos à origem e ao Ministério Público Eleitoral, para os devidos
fins.4. Ordem concedida. HABEAS CORPUS nº 060020473, Acórdão, Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2022.

Importante ressaltar que o contexto fático dos primeiros precedentes
colacionados no presente voto, oriundos do STF e do STJ, foram estabelecidos em
situação em que, após o deferimento de diligências de investigação, houve o encontro
fortuito de provas de outros delitos que determinaram o deslocamento da competência,
fatos estes desconhecidos no início da investigação, ao passo que, nos precedentes
desta Corte, a existência de indícios da prática de crime eleitoral já eram conhecidas
desde os primeiros atos que deflagraram a Operação Integração, o que determina a
distinção aplicável também ao presente caso.

Ademais, cumpre repisar que a posição do Supremo Tribunal Federal,
externada no Inq. 4435, não obstante tenha ganho proeminência em razão de se
relacionar a investigação sobre corrupção com ampla cobertura midiática, somente
reforçou a já consolidada jurisprudência quanto à competência da Justiça Eleitoral para o
julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos a essas infrações, que aliás,
apenas implementa a norma estabelecida no art. 121 da CF c/c art. 35, II, do Código
Eleitoral.

Cite-se, exemplificativamente, trecho da ementa do Conflito de Competência
nº 7.033, julgado em 02/10/1996, no qual o Supremo Tribunal Federal concedeu Habeas
Num. 43929291 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Corpus de ofício para anular, desde a denúncia oferecida, o processo penal em
andamento na Justiça Federal por crimes eleitorais e crimes comuns conexos.

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ELEITORAL.
JUSTIÇA FEDERAL. CRIME ELEITORAL E CRIMES CONEXOS. ILÍCITOS
ELEITORAIS: APURAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
(ART. 22, INC. XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 18.05.1990).
CONFLITO INEXISTENTE. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. 1. Não há
conflito de jurisdição ou de competência entre o Tribunal Superior Eleitoral, de
um lado, e o Tribunal Regional Federal, de outro, se, no primeiro, está em
andamento Recurso Especial contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral,
que determinou investigação judicial para apuração de ilícitos eleitorais
previstos no art. 22 da Lei de Inelegibilidades; e, no segundo, isto é, no
T.R.F., foi proferido acórdão denegatório de "Habeas Corpus" e confirmatório
da competência da Justiça Federal, para processar ação penal por crimes
eleitorais e conexos. 2. Sobretudo, em se verificando que tais julgados
trataram de questões, de partes e de finalidades inteiramente distintas. 3. É
caso, pois, de não se conhecer do Conflito, por inexistente. 4. Em se
verificando, porém, que há processo penal, em andamento na Justiça
Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder
"Habeas Corpus", de ofício, para sua anulação, a partir da denúncia oferecida
pelo Ministério Público federal, e encaminhamento dos autos respectivos à
Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público, oficiando
perante esta, requeira o que lhe parecer de direito. 5. Conflito de
Competência não conhecido. "Habeas Corpus" concedido de ofício, para tais
fins. Tudo nos termos do voto do Relator. Decisão unânime do Plenário do
S.T.F.
(CC 7033, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-
1996, DJ 29-11-1996 PP-47156 EMENT VOL-01852-01 PP-00116)

Nesse contexto, não se acolhe o argumento da Procuradoria Regional
Eleitoral no sentido de que a competência para o processamento de crimes comuns
conexos a eleitorais só foi pacificada em 2019, com o julgamento do Inq. 4435-Quarto/DF,
e que no momento em que foram deferidas as medidas cautelares no bojo da ação penal
originária para apuração dos crimes comuns ainda havia a possibilidade de cisão dos
feitos, o que imporia a conclusão de que a justiça comum era aparentemente competente
para apreciação das medidas.

Assim, considerando que os indícios de crimes eleitorais já se faziam
presentes desde os termos de colaboração premiada a partir dos quais se deflagrou a
investigação e que a competência da justiça eleitoral para o processamento e julgamento
de ações penais que apuram crimes eleitorais e os comuns a ele conexos é definida pela
Constituição Federal e Código Eleitoral, bem como foi reforçada pelo Supremo Tribunal
Federal, era de rigor a imediata remessa dos autos a esta justiça especializada, motivo
pelo qual afasta-se a aplicação da teoria do juízo aparente.

Quanto ao ponto central do presente writ, que se volta contra a decisão do
juízo da 2ª Zona Eleitoral, dadas as peculiaridades do caso concreto, mormente a
Num. 43929291 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

existência de decisão proveniente do Supremo Tribunal Federal que declarou a nulidade
absoluta e determinou o trancamento de investigações e ações penais, impõe-se a
concessão de ofício de ordem de Habeas Corpus.

A plena compreensão da matéria exige um breve escorço. Trata-se na origem
de Ação Penal que o Ministério Público Eleitoral move contra Luiz Fernando Wolff
Carvalho e outros, decorrente de investigação subjacente à Operação Integração,
inicialmente conduzida pela força-tarefa da Operação Lava-Jato e de competência do
juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba, que procedeu ao recebimento parcial da denúncia,
rejeitando-a quanto à imputação dos crimes de lavagem de dinheiro e recebendo-a
quanto às imputações dos delitos de organização criminosa e de corrupção ativa.

Decisão do Supremo Tribunal Federal na Recl. 32.081 reconheceu a
incompetência da 23ª Vara Federal e determinou a remessa de todos os autos da
Operação Integração, fases 1 e 2, medidas cautelares e todas as ações vinculadas, à
Justiça Eleitoral do Paraná.

Recepcionados na 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, o Ministério Público Eleitoral
requereu que fossem ratificados todos os atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça
Federal. Por decisão, o mencionado juízo ratificou todos os atos processuais decisórios e
as provas decorrentes, seja das cautelares, seja da ação penal principal, em especial o
recebimento da denúncia da Ação Penal nº 0600170-29.2021.6.16.0002 (oriunda da 23ª
vara Federal 5003165-06.2019.4.04.7000), por entender por sua legalidade e
legitimidade, bem como pela inexistência de vício ou nulidade capaz de contaminar e
invalidar o procedimento.

É contra essa decisão que se manejou o presente habeas corpus.

A partir do momento da prolação da referida decisão pelo Supremo
Tribunal Federal na Pet 11438, passou-se a evidenciar flagrante ilegalidade na
permanência de impulso processual ao presente caso, justificando-se, assim, a
concessão de habeas corpus.

A análise do mérito do presente caso passa, por primeiro, por uma reflexão
sobre segurança jurídica, previsibilidade e hierarquia judiciária.

Das críticas que o Poder Judiciário recebe, quem sabe a maior delas diga
respeito à falta de segurança jurídica e previsibilidade de suas decisões. Passa por aqui
uma excelente oportunidade de contribuir para a melhora desse cenário.

Como explicar para os recorrentes que os demais réus da mesma chamada
Operação Integração já tiveram suas respectivas ações penais extintas e arquivadas,
enquanto eles ainda se expõem a uma ação que, já se sabe, acabou? E acabou por
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Qual o sentido em se postergar a decretação do final dessa operação para os
recorrentes, apenas com mais dispêndio de recursos públicos e consumo de tempo de
todos os envolvidos, sendo esse (o tempo) o bem mais precioso da vida?

O direito não pode ter esse aspecto lotérico, cuja solução depende mais da
Num. 43929291 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

pessoa ou órgão que irá julgar a demanda do que do tema tratado em si. Aos litigantes é
dado saber os passos que serão dados e que decisões das instâncias superiores serão
obedecidas pelos magistrados e tribunais.

Este relator recebeu dois ofícios, dos Ministros GILMAR MENDES e DIAS
TOFOLLI, comunicando da anulação de todas as fases da referida operação, inclusive
pré-processuais, e sinceramente não vai esperar o terceiro.

No caso em apreço, o andamento da ação penal que, ao fim e ao cabo, é o
que se extrairia da decisão de primeiro grau, resta plenamente obstaculizado pelas
decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação nº 32.081 e
da Petição nº 11.438 e pedido de extensão.

Com efeito, na Reclamação nº 32.081 o relator, Min. Gilmar Mendes,
inicialmente concedeu, de ofício, ordem de Habeas Corpus para reconhecer a
incompetência da 23ª Vara Federal e determinar a remessa de todos os autos da
denominada operação Integração (Integração 1 e 2, medidas cautelares e todas as ações
vinculadas) para a Justiça Eleitoral do Paraná.

Nessa decisão, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu que
houve indevida manipulação do depoimento de colaborador e das regras de competência
, de modo a afastar o juiz natural para processamento e julgamento dos fatos.

Já na Petição nº 11.438, ainda com maior clareza, o relator, Min. Dias Toffoli,
deferiu o pedido e declarou "a nulidade absoluta de todos os atos praticados em
desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações
Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força
Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas
atividades perante o Juízo da 13 ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-
processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções
penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas
operações".

Das razões de decidir extrai-se que o Ministro reconheceu a existência de
conluio entre os órgãos de acusação e o juiz do processo e denominou tal fato como
"flagrante ilegalidade".

Note-se, portanto, que, diante de flagrante ilegalidade, houve a necessidade
de se adotarem medidas mais contundentes justamente para se evitar
maiores prejuízos aos investigados, da mesma maneira como se verifica no
presente caso, no qual novos detalhes do caso concreto foram expostos pelo
requerente de forma minudente [...]. Tenho, pois, diante do quanto narrado
pelo requerente e de precedentes deste Supremo Tribunal em casos
semelhantes, que se revela incontestável o quadro de conluio processual
entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do
requerente, como, por exemplo, o due process of law, tudo a autorizar a
medida que ora se requer.

Essa decisão, como já explanado, foi objeto de diversos pedidos de extensão,
inclusive pelas partes do presente feito, os quais foram deferidos com o mesmo teor,
Num. 43929291 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

vigorando, neste momento, a declaração de nulidade absoluta de todos os atos do
processo, inclusive os pré-processuais, e a determinação para o trancamento das
persecuções penais, inclusive daquelas que decorreram da Operação Integração, como é
o caso.

As investigações que culminaram com a denúncia no presente feito foram
inauguradas pela Força Tarefa da Operação Lava-Jato a partir de acordos de
colaboração premiada subsequentes a uma de suas inúmeras Operações. Considerando
que a existência de ilegalidade em razão de conluio abrange exatamente a mencionada
Força Tarefa e o então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e que a decisão emanada do
Supremo cita inclusive os atos pré-processuais, é forçoso reconhecer a impossibilidade
de aproveitamento de quaisquer atos do presente feito.

Ademais, a decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em
08/08/2023 e o recurso manejado pelo Ministério Público do Estado do Paraná se limitou
às operações Rádio Patrulha e Quadro Negro, de modo que a solução relativa à
Operação Integração não é passível de modificação naquela Corte Superior.

Diante desse quadro, a decisão de ratificação exarada em primeiro grau
confronta aquela emanada pelo Supremo Tribunal Federal e, sendo assim, não
pode prevalecer.

Por fim, conforme se extrai do histórico, a decisão do Supremo Tribunal
Federal na Pet. nº 11.438 e suas extensões aportaram aos presentes autos somente após
a decisão de ratificação do juízo da 002ª zona eleitoral, levantando-se dúvida acerca da
possível supressão de instância em caso de concessão da ordem.

Ocorre que, no presente, se está diante de decisão da Corte Constitucional
que declarou a nulidade dos atos processuais e pré-processuais e determinou o
trancamento das persecuções penais em curso, não havendo espaço para quaisquer
digressões a esse respeito. Nesse cenário, o prolongamento do resultado inevitável
somente tem o efeito de perpetuar a lesão aos direitos dos recorrentes e terceiros
interessados.

O recentíssimo parágrafo único do art. 647-A do Código de Processo Penal,
incluído pela Lei nº 14.836/24, dispõe que "a ordem de habeas corpus poderá ser
concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou
recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de
cessação de coação ilegal".

Nesse contexto, a imediata concessão da ordem está respaldada pela
legislação e por decisão do Supremo Tribunal Federal, não havendo se falar em
supressão de instância.

Princípio da colegialidade.

Em julgamento colegiado, a estabilidade das relações jurídicas reclama a
aplicação do princípio da colegialidade, através do qual o entendimento pessoal e
minoritário do julgador deve se submeter à posição da maioria.

Num. 43929291 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

O princípio da colegialidade está ainda mais evidente do Código de Processo
Civil, não havendo no presente caso qualquer utilidade na insistência isolada de posição
já vencida. O julgamento ao qual me submeto é recentíssimo e, a composição da Corte,
que não sofrerá alteração por algum tempo, sugere sua estabilização.

Assim, apesar de confirmar minha compreensão sobre o tema em
julgamento, a qual é compartilhada também pelo des. Júlio Jacob Júnior, em outras
palavras, continuo pensando tal como antes votei, no recente julgamento na sessão de
25/07/2024, de recursos eleitorais manejados nos autos da mesma ação penal nº
0600170-29.2021.6.16.0002, quando essa Corte, por maioria, concluiu pela não
concessão da ordem e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para deliberar sobre
o impacto da última decisão do STF, força-me a aderir ao voto proferido pela
Desembargadora Cláudia Cristofani no sentido de que, nas decisões que estenderam os
efeitos do julgamento da Pet. 11.438/DF, o STF se limitou a declarar a nulidade
probatória, porém não a determinação de trancamento.

Passo a descrever, na sequência e na íntegra, os fundamentos adotados
no seu voto pela e. des. Claudia Cristina Cristofani, os quais adoto, em obediência
ao princípio da colegialidade, para, com ressalva do meu posicionamento pessoal, no
que fui acompanhado pelo des. Julio Jacob Junior, não conceder a ordem:

VOTO VENCEDOR

Primeiramente, informo que adoto o relatório proposto pelo e. Relator, bem
como acompanho Sua Excelência em sua conclusão quanto ao não conhecimento dos
recursos manejados, ante a falta de previsão legal para seu cabimento.

I - QUESTÃO DE ORDEM

Antes de adentrar ao mérito do processo, incumbe suscitar questão de ordem
à esta Corte quanto à manutenção do sigilo processual no julgamento do presente
recurso.

Consoante se extrai da decisão do e. Relator de id. 43856528, houve
expressa análise quanto ao levantamento do sigilo neste processo. Veja-se:

(...) Compulsando os autos, verifica-se que, desde o início de sua tramitação,
ainda na Justiça Federal, houve a imposição fundamentada de sigilo sobre
determinados documentos, conforme se verifica da decisão de id. 43832389,
seja para proteção de dados pessoais como no interesse da continuidade de
outras linhas de investigação.

Quando os autos aportaram na justiça eleitoral, o Ministério Público pugnou
pelo levantamento integral do segredo de justiça por considerar que "deixou
de ser útil à investigação e à Justiça e não atende o interesse público à
informação". O juízo de primeiro grau determinou a manutenção do segredo
Num. 43929291 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

em razão da quantidade de documentos e face à ausência de especificação
quanto aos documentos que deveriam permanecer em sigilo.

Em nova manifestação naqueles autos, o parquet pleiteou a manutenção de
sigilo apenas sobre documentos "que são impossíveis de cindir entre as
informações que fazem parte do contexto criminoso descrito na denúncia e as
que dizem respeito a intimidade dos denunciados, englobando as
informações referentes aos RIFs, aos extratos bancários detalhados, às
informações fiscais (com declarações completas) e algumas informações
telemáticas", bem como arrolou os respectivos ids. sobre os quais deveria
remanescer o sigilo.

Esse pedido não foi apreciado pelo juízo da 002ª Zona Eleitoral na decisão
ora impugnada nas razões recursais; todavia, a concatenação dos
elementos descritos demonstra que não remanesce o interesse do sigilo
para viabilização da continuidade das investigações nos autos de ação
penal mencionados, mas tão somente sobre as informações e
documentos de cunho pessoal e protegidos por leis diversas, a exemplo
do sigilo fiscal e bancário.

Diante do exposto, considerando que nos documentos id. 43833373 a
43833394, 43831720, 43831721, 43831556, 43831116, 43831116 a
43831119, 43831128 e 43831129, há tão somente documentos relacionados
à investigação, determino o levantamento do sigilo.

Outrossim, mantenha-se o sigilo sobre os documentos id. 43831724,
43831728, 43831735 ao 43831745, 43831749, 43831701 a 43831704,
43831706, 43831456 a 43831458, 43831468, 43831473, 43831475,
43831310, 43831311, 43831315 a 43831317, 43831339, 43831346,
43831348 a 43831350, 43831356 a 43831364, 43831375, 43831376,
43831388 a 43831392, 43831399 a 43831401, 43831245, 43831270,
43831278 a 43831280, 43831287, 43831299 a 43831303, 43831305 a
43831307, 43831154 a 43831164, 43831170, 43831171, 43831194,
43831197, 43831014 , 43831024, 43831025, 43831027, 43831062,
43831077, 43831079 a 43831086, 43830906, 43830907, 43830945 a
43830947, 43830957, 43830958, 43830985 a 43830988, 43830809,
43830861, 43830863 a 43830865, 43830871, 43830871 a 43830873,
43830884, 43830886 e 43830896, em razão de se enquadrarem nas
hipóteses de sigilo bancário, fiscal e de dados pessoais de terceiros. [grifou-
se]

Dessa forma, verifica-se que, embora mantido sigilo sobre documentos
específicos, dada a existência de informações pessoais ou protegidas por lei, foi
ponderada pelo e. Relator a necessidade de levantamento da restrição referente ao
processo como um todo, o que não foi feito pela Secretaria (vide id. 43862772).

Por tal motivo, entendo que a continuidade do julgamento destes autos
deva ser pública, sem restrição na transmissão por meio das plataformas eletrônicas
Num. 43929291 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

disponibilizadas ou quanto à permanência de qualquer pessoa na galeria da sala de
sessões deste Tribunal, reforçando a necessidade de que, tão logo finalizada a sessão,
seja o sigilo processual imediatamente levantado dos autos pela Secretaria Judiciária.

II - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DESTA MAGISTRADA

Suscita o terceiro interessado, Antonio José Monteiro da Fonseca Queiroz,
eventual impedimento desta magistrada para atuação no presente recurso, conforme
petição apresentada após meu pedido de vista na sessão de julgamento de 10/06/2024
(id. 43884625).

Segundo alega, o impedimento decorre de violação à hipótese prevista no art.
252, III, do Código de Processo Penal, que assim prevê:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou
de direito, sobre a questão;

Funda suas razões na seguinte narrativa:

(...) na longínqua data de 1º de junho de 2018, a Exma. Dra. Claudia
Cristofani, na condição de Desembargadora Federal Relatora do e. Tribunal
Regional da 4ª Região, homologou o acordo de colaboração premiada
firmado entre o Ministério Público Federal e Nelson Leal Junior (doc. anexo).

No âmbito desse acordo, o referido colaborador prestou diversos
depoimentos dando conta de possíveis crimes eleitorais conexos aos demais
supostos ilícitos investigados na Operação Integração. Os depoimentos de
Nelson Leal Junior acerca de ilícitos eleitorais constituíram fundamento
preponderante para que a c. 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
a Reclamação 32.081, reconhecesse a competência da Justiça Eleitoral para
conduzir a Operação Integração e declarasse a nulidade insanável dos atos
praticados pela Justiça Federal, absolutamente incompetente.

Nesse sentido, o r. voto do ínclito Relator, Min. Gilmar Mendes, não deixou
dúvidas ao conferir amplo destaque aos depoimentos do referido colaborador
dentre os “diversos elementos de prova – depoimentos e provas materiais –
que apontam para a existência de indícios de crimes de caixa dois (art. 350
do Código Eleitoral) desde o início das investigações, de modo que se trata
de mais um caso de manipulação indevida das regras de competência”:

(...)

Resta claro, assim, que a colaboração premiada de Nelson Leal Junior
constituiu o marco fulcral da incompetência da Justiça Federal para conduzir
Num. 43929291 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

a Operação Integração, proclamada desde 2022 pelo Eminente Ministro
Gilmar Mendes, sendo por isso diretamente afetada pela nulidade absoluta
daí decorrente declarada pela Suprema Corte.

Nesse contexto, parece de todo pertinente que a preclara Desembargadora
Federal se manifeste sobre se e como seria possível apreciar, agora na
instância recursal eleitoral, os efeitos de vício intimamente vinculado à
colaboração premiada cujo acordo Sua Excelência chancelou, ao homologá-
lo em instância distinta – qual seja, o e. TRF4.

Por sinal, na r. decisão em que homologou o referido acordo de colaboração,
a douta Desembargadora Federal determinou que “os anexos que não
envolverem pessoa com foro privilegiado seguirão sob a competência do
juízo de primeiro grau” – isto é, a Justiça Federal de Curitiba – embora Nelson
Leal Junior já houvesse então prestado os depoimentos que findariam
levando a Suprema Corte a declarar a competência da Justiça Eleitoral.

Por primeiro, é importante ressaltar que o suscitante não integra o rol de
recorrentes no presente caso, possuindo, segundo sua ótica, interesse jurídico no
resultado do processo, o que foi reconhecido pela decisão monocrática do e. Relator de
id. 43843070.

Ainda, o delator mencionado pelo suscitante, em acordo que foi submetido à
homologação em 2018 no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sequer
integra o rol de denunciados da ação penal que deu origem ao presente recurso.

Além disso, tem-se que a intempestividade da arguição é flagrante.

Dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou
funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no
processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que
declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou
impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo
estabelecido para a exceção de suspeição.

O regimento interno desta Corte (Resolução 792/2017), por sua vez, assim
disciplina a matéria:

Art. 21. São atribuições do Tribunal, além de outras que lhe são conferidas
por lei:

I - processar e julgar originariamente:

(...)
Num. 43929291 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

d) arguições de impedimento e de suspeição de seus Juízes, do Procurador
Regional Eleitoral, e dos servidores de seu quadro de pessoal, assim como
dos Juízes e Promotores Eleitorais e de quaisquer daqueles mencionados
nos incisos I a IV e nos parágrafos 1º e 2º do art. 283 do Código Eleitoral;

Art. 109. A arguição de suspeição ou de impedimento do Relator ou do
Revisor poderá ser suscitada até 48 (quarenta e oito) horas após a
publicação da distribuição do feito, quando for fundada em motivo
preexistente.

§ 1º No caso de motivo superveniente, a suspeição ou o impedimento
poderão ser alegados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do fato
que os tenha ocasionado.

§ 2º Quando alegados suspeição ou impedimento contra o Procurador
Regional Eleitoral ou contra servidor da Secretaria, o prazo será contado da
data de sua intervenção no feito.

§ 3º A suspeição ou o impedimento dos demais Juízes poderão ser
arguidos até o início do julgamento. [grifou-se]

Art. 110. No processamento e julgamento das arguições de impedimento e
suspeição, observar-se-ão os ritos do Código de Processo Civil e do Código
de Processo Penal, observando-se o prazo de 3 (três) dias para manifestação
do arguido.

Consoante se verifica dos autos, o julgamento do presente recurso teve início
no dia 10/06/2024 (id. 43883636), sendo que a arguição de impedimento somente foi
protocolada em 12/06/2024 (id. 43884625). Saliento, ainda, que a composição desta
Corte era de conhecimento tanto dos recorrentes quanto dos terceiros interessados desde
a interposição do recurso, pelo menos.

No entanto, a despeito da dúvida quanto à legitimidade do suscitante e à
flagrante intempestividade da arguição, passo a analisar o pedido em virtude dos motivos
alegados, a fim de que não restem razões para eventuais futuras indagações que buscam
somente tumultuar o regular andamento processual.

Fundamenta o suscitante seu pedido na hipótese de impedimento prevista no
art. 252, III, do Código de Processo Penal.

Conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, as hipóteses de
impedimento elencadas no artigo 252 do Código de Processo Penal são taxativas e não
admitem interpretação extensiva. Nesse sentido:

Num. 43929291 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ESTELIONATO. NULIDADE
PROCESSUAL. CAUSAS DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO.
NUMERUS CLAUSUS. VEDAÇÃO DE EXEGESE AMPLIATIVA.
DESEMBARGADOR QUE NÃO SE PRONUNCIOU, ENQUANTO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, SOBRE MATÉRIA DE FATO OU DE DIRIETO ALUSIVA
AO MÉRITO DA CAUSA PENAL. IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTICADAS.
(...)

3. É estável a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que as
hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 do CPP são numerus
clausus. Precedentes.

4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de
impedimento previstas no Código de Processo Penal (HC 178.786-AgR-
ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2020). Precedentes.

5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não se registra
situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do
procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre
questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda
penal. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta, só
por si, para caracterizar hipótese de impedimento do Juiz” (HC
71.448/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe 04.12.2009).

6. O simples fato de o magistrado deprecado, em atendimento a carta
precatória, determinar a oitiva de testemunha de defesa não constitui situação
capaz de atrair a incidência da hipótese de impedimento prevista no art. 252,
III, do CPP.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021
PUBLIC 25-06-2021 - destaques acrescentados)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME IMPOSSÍVEL.
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR
DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Num. 43929291 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

(...)

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas
corpus, é no sentido de que as hipóteses previstas no art. 252 do
Código de Processo Penal são taxativas, não comportando ampliação.
Precedente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 813030 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 09-09-2016, DJe-208 DIVULG 28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016 -
destaques acrescentados)

"HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL PROFERIDA POR JUIZ QUE
DETERMINOU E PRESIDIU SINDICANCIA DESTINADA A APURAR
"NOTITIA CRIMINIS" - INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE -
DISCIPLINA JURÍDICA DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO NO
PROCESSO PENAL - MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO - INOCORRENCIA
DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO. - A
sindicancia administrativa instaurada perante Magistrado local, por
determinação deste, com o objetivo de subsidiar a ação persecutoria do
Ministério Público, não se reveste de aptidao para ocasionar a
incompatibilidade da autoridade judiciária no ulterior procedimento penal
condenatório, que nela tenha fundamento. - As causas geradoras de
impedimento (CPP, art. 252) e de suspeição (CPP, art. 254) do
magistrado são de direito estrito. As hipóteses que as caracterizam
acham-se enumeradas, de modo exaustivo, na legislação processual
penal. Trata-se de "numerus clausus", que decorre da propria
taxatividade do rol consubstanciado nas normas legais referidas. - Não
incide na situação de incompatibilidade jurídico-processual o Magistrado que,
não obstante presidindo sindicancia destinada a apurar "notitia criminis" a ele
comunicada, não exterioriza qualquer pronunciamento, de fato ou de direito,
sobre a questão objeto das diligencias investigatorias.

(STF, HC 68784, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em
01-10-1991, DJ 26-03-1993 PP-05003 EMENT VOL-01697-03 PP-00456 -
destaques acrescentados)

EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Impedimento de
desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado
procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido
pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Inexistência.
Ordem denegada.

(...)

Num. 43929291 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

2. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal
merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do
juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos,
não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente
estabelecida.

3. Ordem denegada.

(STF, HC 120017, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
27-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 07-08-2014
PUBLIC 08-08-2014 - destaques acrescentados)

Visa a norma insculpida no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal
garantir a observância efetiva ao duplo grau de jurisdição, vedando que um mesmo
magistrado atue, em um mesmo processo, em diferentes instâncias. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE
M A G I S T R A D O E M P R O C E S S O J U D I C I A L E P R O C E S S O
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS QUE
DEMONSTREM O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO
MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "as causas
de impedimento (...) de magistrado estão dispostas taxativamente no Código
de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa. O disposto
no art. 252, III, do CPP aplica-se somente aos casos em que o juiz atuou
no feito em outro grau de jurisdição como forma de evitar ofensa ao
princípio do duplo grau. Não há impedimento quando o magistrado exerce,
na mesma instância, jurisdição criminal após ter atuado em processo
administrativo disciplinar". (REsp 1177612/SP, Rel. Min. OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, DJe 17/10/2011).

(...)

(STJ, HC n. 324.206/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015 - destaques
acrescentados)

No caso concreto sob análise, o suposto impedimento desta magistrada
decorreria do fato de ter, no exercício de sua jurisdição enquanto Relatora sorteada nos
autos da Petição 5019872-34.2018.4.04.0000/RS, da 4ª Seção do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, homologado acordo de colaboração premiada entre o Ministério
Público Federal e Nelson Leal Junior (id. 43884626).

Num. 43929291 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Conforme consta da referida decisão monocrática juntada no id. 43884626:

Envolvendo os relatos do colaborador autoridades com foro por prerrogativa
de função, é desta Corte a competência para homologação dos acordos por
ele firmados, na forma do art. 14 do Regimento Interno, estando afetas à 4ª
Seção as ações penais que envolvem autoridades com prerrogativa de foro.

Antes da alteração promovida pela Lei 13.964/2019, o texto então vigente em
2018 - data de prolação da referida decisão monocrática - do § 7º do art. 4º da Lei
12.850/2013, assim dispunha:

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º , o respectivo termo, acompanhado
das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao
juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade
e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador,
na presença de seu defensor. [grifou-se]

Dessa forma, verifica-se, da simples leitura do fundamento da decisão por
mim proferida naqueles autos, que limitei-me, conforme determinava a lei, à análise da
conformidade formal do acordo firmado entre as partes à legislação aplicável, fazendo
consignar:

No que se refere à regularidade e à legalidade do acordo celebrado, mais
especificamente quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, vale lembrar
que ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade entre a
avença pactuada entre as partes com o sistema normativo vigente,
conforme decidido na PET 5.952/DF, de relatoria do Ministro Teori
Zavascki (STF, PET 7265/DF). Ou seja, sem emitir qualquer juízo de
valor, limitando-se a verificar a regularidade do negócio jurídico e
conferir-lhe eficácia:

'(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de
colaboração premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica desse
ato original. Não cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar aspectos
relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo celebrado ou as
condições nele estabelecidas, muito menos investigar ou atestar a veracidade
ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo colaborador ou
das informações trazidas a respeito de delitos por ele revelados. É evidente,
assim, que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém,
nem pode conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou
delatados, ou mesmo sobre o grau de confiabilidade atribuível às declarações
do colaborador, declarações essas às quais, isoladamente consideradas, a
própria lei atribuiu escassa confiança e limitado valor probatório ('Nenhuma
sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas
declarações do agente colaborador', diz o § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013)'
(STF, HC 127483/PR, Ministro Teori Zavaski).
Num. 43929291 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Portanto, não se pretende discutir o instrumento de colaboração
premiada, forma de coleta de elementos informativos para apuração de
fatos jurídicos, buscando-se a preservação dos incentivos nele alinhados - o
incentivo à colaboração premiada ocorre no instante em que se oferece ao
corréu a não agressão à sua liberdade, ou em alguns casos, a diminuição de
sua pena, e exige-se que este colabore com as autoridades judiciárias
apresentando efetividade na investigação e no processo, dando informações
de fundamental importância para solução de um caso criminal (DA
FONSECA, Pedro Henrique Carneiro. Delação premiada, DEJURE, Revista
Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais, fls. 247-ss). [grifou-se]

Ainda, no exercício das atribuições inerentes à Relatoria do caso,
especificamente quanto ao controle de legalidade dos termos acordados, fiz constar
expressamente duas ressalvas, sendo, a primeira, quanto à previsão de que a
competência para execução do acordo seria do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por
entender que a questão “ refoge ao alvedrio das partes e que não pode vincular a
jurisdição penal”. A segunda ressalva dizia respeito a cláusula que ultrapassava os limites
da jurisdição da Justiça Federal.

Portanto, não houve, em momento algum, a emissão de juízo de valor quanto
ao mérito da causa - que, repise-se, nada tem a ver com o que se discute nos presentes
autos.

Não houve, consoante se vê do inteiro teor da decisão juntada no id.
43884626, qualquer menção à eventual conflito de competência entre a jurisdição comum
e a especializada, existindo tão somente a determinação de remessa de anexos relativos
a pessoas sem foro por prerrogativa de função à primeira instância, em estrita
observância às decisões proferidas na QO-APn 937 e HC 89.056, ambas do Supremo
Tribunal Federal.

A questão relativa à competência para julgamento dos casos envolvendo
operações deflagradas no âmbito da chamada Força Tarefa da Lava Jato foi objeto de
recursos - como prevê a legislação processual - que culminaram em decisão da Suprema
Corte somente no quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435, cujo julgamento se deu
em 14/03/2019.

Sem a pretensão de repristinar aqui todo o debate acerca do histórico de
decisões relativas à competência para o julgamento de crimes comuns conexos, é
importante apenas salientar que, ao tempo da prolação da decisão referida pelo
suscitante, inexistia, no acordo de colaboração premiada que se homologava, qualquer
questionamento relativo a essa matéria, por qualquer das partes.

Por fim, é firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que não
configura a hipótese de impedimento prevista no art. 252, III, do Código de Processo
Penal a prolação de decisão por magistrado, na fase pré-processual, que homologa
acordo de colaboração entre as partes:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 4º
Num. 43929291 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

DA LEI N. 7.492/1986 E 1º, VI, DA LEI N. 9.613/1998. MAGISTRADO QUE
HOMOLOGA ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPEDIMENTO.
INEXISTÊNCIA. ARTIGO 252 DO CPP. HIPÓTESES TAXATIVAS. JUNTADA
DE DOCUMENTOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.

(...)

2. As causas de impedimento do Magistrado para o processamento e
julgamento da causa são circunstâncias objetivas relacionadas a fatos
internos ao processo, previstas, taxativamente, no artigo 252 do Código de
Processo Penal.

3. Nesse diapasão: a) não é possível interpretar-se extensivamente os seus
incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual
desempenha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro
do Ministério Público ( HC 92893, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe de
11/12/2008); b) não se pode ampliar o sentido do inciso III de modo a
entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de
procedimento de delação premiada em ação conexa desempenha
funções em outra instância (o desempenhar funções em outra instância
é entendido aqui como a atuação do mesmo magistrado, em uma
mesma ação penal, em diversos graus de jurisdição) - HC 97553, Relator
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe de
09/09/2010.

4. Na hipótese vertente, não houve exteriorização de qualquer juízo de
valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na fase
preliminar que impeça o Juiz oficiante de atuar com imparcialidade no
curso da ação penal. O acórdão impugnado considerou que a
participação do magistrado restringiu-se à homologação do acordo de
delação premiada e a sentença consignou que os depoimentos dos
delatores não haviam sido isoladamente considerados para embasar a
condenação.

5. Em resumo, a homologação do acordo de colaboração premiada pelo
Magistrado não implica seu impedimento para o processo e julgamento
da ação penal ajuizada contra os prejudicados pelas declarações
prestadas pelos colaboradores, não sendo cabível interpretação
extensiva do artigo 252 do CPP. Precedentes.

(...)

(STJ, HC n. 221.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017 - destaques
acrescentados)

Num. 43929291 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE.
ABUSO DE PODER, CONDUTA VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. CONDENAÇÃO
PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS E
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO REGIONAL SUPERADAS. GRAVAÇÕES AMBIENTAIS
UTILIZADAS EM DEFESA PRÓPRIA. FLAGRANTE PREPARADO.
INEXISTÊNCIA. LICEIDADE DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
DISSÍDIO QUANTO À MATÉRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR
Nº 30 DO TSE. MÉRITO. ESQUEMA DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS
EM BENEFÍCIO DE CANDIDATURAS. RECONHECIMENTO PELO ARESTO
REGIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME. ÓBICE DO ENUNCIADO
SUMULAR Nº 24 DO TSE. PEDIDO DE ANÁLISE DE PROVA JUNTADA EM
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.

(...)

3. O fato de um dos juízes integrantes do TRE/MS ter homologado, em
sua atuação na Justiça comum, termo de colaboração premiada que
veio a ser utilizado na ação de investigação judicial ora em exame não
tem o condão de ensejar o seu impedimento com base no art. 252, III, do
Código de Processo Penal, cuja norma apenas se refere àquele que
tenha atuado como magistrado no mesmo processo.

(...)

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº27983, Acórdão,
Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/03/2020 - destaques acrescentados)

Por todo o exposto, não acolho a arguição de impedimento suscitada por
Antonio José Monteiro da Fonseca Queiroz, dada sua flagrante intempestividade, bem
como por entender que o fato alegado não se amolda à nenhuma das hipóteses taxativas
previstas no art. 252 do Código de Processo Penal.

III - Contexto processual e decisão atacada

Os argumentos trazidos pelas partes referem-se ora à decisão do Supremo
Tribunal Federal na Reclamação 32.081/PR, do Min. Gilmar Mendes; ora à decisão na
Petição 11.438/DF, do Min. Dias Tofolli.

A presente ação penal refere-se a fatos investigados na segunda fase da
denominada "Operação Integração".

Num. 43929291 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

A primeira fase da referida operação, que focou nas condutas do chamado
"núcleo político", tramitou perante a 13ª Vara Federal (depois 23a Vara Federal),
resultando no oferecimento de denúncia contra diversos investigados, dentre os quais o
ex-Governador Carlos Alberto Richa.

Eram diversos os processos relacionados à operação: Pedido de Busca e
Apreensão nº 5052288-41.2017.4.04.7000 (atualmente 0600231-84.2021.6.16.0002) e
Homologação de Acordo de Colaboração Premiada nº 5027905-62.2018.4.04.7000
(atualmente 0600264-74.2021.6.16.0002), Homologação de Acordo de Colaboração
Premiada nº 5033900-56.2018.4.04.7000 (atualmente 0600269-96.2021.6.16.0002),
Pedido de Busca e Apreensão e Prisões nº 5036128-04.2018.4.04.7000 (atualmente
0600243-98.2021.6.16.0002), Pedido de Prisão Preventiva nº 5000726-22.2019.4.04.7000
(atualmente 0600241-31.2021.6.16.0002) e Homologação de Acordo de Colaboração
Premiada nº 5024696-80.2021.4.04.7000 (atualmente 0600273-36.2021.6.16.0002).

A denúncia foi apresentada perante a 23ª Vara Federal em janeiro de 2021, e
parcialmente recebida por aquele juízo. Apresentadas as defesas, foi proferida nova
decisão, mantendo o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e
julgamento.

Antes que a referida audiência fosse realizada sobreveio a decisão proferida
pelo Min. Gilmar Mendes na Reclamação nº 32.081/PR, por meio da qual, dentre outras
medidas, foi concedido habeas corpus de ofício, para o fim de, reconhecendo a
competência da Justiça Eleitoral para a apuração dos crimes, conexos com crimes
eleitorais, determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

Portanto, a questão que se coloca neste e em outros casos é se há a
existência de indícios da prática de crimes eleitorais, uma vez que tais
elementos devem ensejar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em
observância à jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz natural.

No caso em análise, há diversos elementos de prova - depoimentos e provas
materiais - que apontam para a existência de indícios de crimes de caixa dois
(art. 350 do Código Eleitoral) desde o início das investigações, de modo que
se trata de mais um caso de manipulação indevida das regras de
competência.

(...)

Esses importantes indícios da prática de crimes eleitorais também constam
da denúncia oferecida na segunda fase da operação Integração (Integração
2). Ao tratar do destino dos recursos ilicitamente obtidos, o MPF/PR se utiliza
das imputações do colaborador premiado NELSON LEAL, que explicita que
parte significativa dessas vantagens indevidas eram destinadas a campanhas
eleitorais.

(...)

Destarte, diante dos inúmeros indícios da prática de crimes de falsidade
ideológica eleitoral que foram seletivamente ignorados pelos órgãos de
Num. 43929291 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

persecução e pelo Juízo Federal para fins de manipulação da competência,
concluo pela ocorrência de situação de flagrante ilegalidade e de teratologia
que possibilita a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art.
654, §2º, do CPP.

Por tais motivos, proponho a concessão da ordem ex officio, com a remessa
de todos os autos relativos à denominada operação Integração e seus
desdobramentos (Integração 1, Integração 2, medidas cautelares e ações
vinculadas) para a Justiça Eleitoral.

Registro ainda que caberá ao Juízo Eleitoral decidir a extensão e amplitude
da nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, de modo que deixo
de acolher, por ora, a alegação de nulidade formulada pelos requerentes.

Saliente-se que já havia decisão anterior da Suprema Corte fixando a
competência da Justiça Federal para o caso, prolatada pelo Min. Alexandre de Moraes na
Reclamação 44.849, e que estava sendo devidamente cumprida - o que gerou impasse
processual sobre qual das duas decisões opostas cumprir, vez que prolatada por
ministros com igual poder, sem qualquer espécie de hierarquia entre eles, ausente poder
revisional / recursal de um relativamente ao outro.

Em cumprimento à referida decisão, o Juízo da 23ª Vara Federal remeteu a
este Tribunal todos os feitos relativos à Operação Integração, os quais foram distribuídos
à 2ª Zona Eleitoral em outubro de 2021.

Ultrapassadas as dificuldades técnicas encontradas em razão da falta de
interoperabilidade dos sistemas da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal, a marcha
processual foi retomada em dezembro de 2021, quando a magistrada passou a analisar
pedidos incidentais de habilitação e desbloqueio de bens.

Em julho de 2022, o Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação,
requerendo que os atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça Federal fossem
ratificados pelo juízo eleitoral, bem como requerendo que o feito fosse acautelado no
sistema por 90 dias, a fim de possibilitar a conclusão das diligências que estavam sendo
realizadas para verificar a ocorrência, ou não, de crimes eleitorais.

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a
magistrada oportunizou aos 23 réus que se manifestassem acerca dos requerimentos
formulados pelo Ministério Público Eleitoral.

Enquanto alguns dos réus apresentaram suas manifestações no prazo
assinalado, outros requereram a devolução do prazo, questionando a forma de intimação
do despacho, que concedia prazo sucessivo, primeiro os réus colaboradores e depois os
demais réus.

A fim de evitar futuras alegações de nulidade, foi determinada nova intimação
para que os réus, querendo, se pronunciassem acerca da manifestação ministerial.

Nas manifestações apresentadas entre julho e outubro de 2022, os réus, de
modo geral, insurgiram-se quanto ao requerimento de ratificação dos atos decisórios. Os
Num. 43929291 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

argumentos apresentados dividiram-se entre a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente
e a alegação de que em uma das extensões da decisão da Reclamação nº 32.081/PR, o
Min. Gilmar Mendes, por decisão monocrática, teria reconhecido a nulidade de todos os
atos decisórios e que a análise do pedido de ratificação pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral
consistiria descumprimento daquela decisão.

Diante das manifestações, foi oportunizada vista ao Ministério Público
Eleitoral, que, em virtude de declaração de suspeição do promotor que à época
funcionava perante a 2ª Zona Eleitoral e a necessidade de designação de outras
promotoras para atuarem no feito, apresentou nova manifestação em agosto de 2023,
reiterando o pedido de ratificação dos atos decisórios.

A magistrada proferiu, em 24/11/2023, a decisão que foi objeto dos recursos
criminais ora sob análise, ratificando "todos os atos processuais decisórios e as provas
decorrentes, seja das cautelares, seja da ação penal principal, em especial o recebimento
da denúncia da ação penal 0600170-29.2021.6.16.002 (oriunda da 23ª Vara Federal
5003165-06.2019.4.04.7000)" por considerar que "o processo (...) é legal e legítimo,
inexistindo até o momento qualquer vício ou nulidade capaz de contaminar e invalidar o
procedimento até então adotado".

Interpostos recursos eleitorais e apresentadas contrarrazões, os autos foram
remetidos a esta Corte em 23/02/2024, com a ressalva da magistrada no sentido de que
"[a]caso não seja concedido o efeito suspensivo, retornem os autos para a continuidade
da instrução".

Em decisão proferida em 08/03/2024, o e. Relator concedeu efeito
suspensivo aos recursos interpostos, sob o fundamento, dentre outros, de que "aportou
neste gabinete o ofício eletrônico nº 3661/2024, oriundo do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, relator nos autos da Petição nº
12.255, pela qual estendeu os efeitos da decisão proferida na Pet. 11.438, para 'declarar
a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no
âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força
Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas
atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-
processual'".

IV - Descabimento de habeas corpus

Sabe-se que o habeas corpus é reservado, na letra constitucional, aos casos
em que "alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" (Art. 5º, LXVIII), inadmissível
seja nessa via perpetrada analise probatória, como pacífico na jurisprudência:

A ação de "habeas corpus" constitui remédio processual inadequado quando
ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedentes.

Num. 43929291 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

(STF, HC 101450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.06.2014).

Esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido:

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que "[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b)
de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento".
(HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09-
10-2023, PUBLIC 16-10-2023).

(TRE-PR, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060045812, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 223, Data 16/11/2023).

V - Ausência de decisão - reforma de decisão "futura", não tomada e não
oportunizada à magistrada de primeiro grau

Conforme se infere da retrospectiva da tramitação do feito, a decisão objeto
dos recursos (não conhecidos) foi proferida pela magistrada da 2ª Zona Eleitoral em
24/11/2023, antes da decretação de nulidade de provas na Petição nº 11.438/DF, ocorrida
em 19/12/2023, e da extensão de seus efeitos aos réus desta ação, em especial ao
recorrente Carlos Roberto Nunes Lobato, deferida por decisão datada de 05/03/2024,
prolatada na Petição nº 12.255.

Apesar disso, o que se pretende é utilizar essas decisões posteriores como
fundamento para reverter decisão que lhe foi anterior, impedindo-se a prolação de novo
pronunciamento judicial pelo juízo natural, pronunciamento este que deve ser precedido
por contraditório.

Na verdade, com a devida venia do E. Relator, seu voto tranca ação penal
utilizando como "instrumento" de expressão jurisdicional um recurso inviável contra
decisão legítima e irretocável; perfazendo o juízo negativo de admissibilidade, emite
ordem de ofício, como se contivesse ilegalidade (abuso de poder) a decisão, ilegalidade
que não narra; utiliza como fundamento de decidir não o contexto da decisão recorrida,
mas circunstância superveniente, sobre a qual não se estabeleceu contraditório; e, o
fazendo, inibe a decisão futura da juíza de primeiro grau, necessária e devida;
"reformando" decisão antes que ela seja dada (não há o ato coator) e antecipando uma
jurisdição revisional / mandamento desprovida de seu substrato de validade, qual seja a
decisão e o gravame, ou o ato coator ilegal e abusivo. Com tal fazer, acaba por
desobedecer a própria decisão do STF que quer aplicar, que determina análise pelo juiz
eleitoral.

VI - Ausência de ilegalidade na decisão recorrida

As alegações contidas nos recursos e reforçadas nas sustentações orais
proferidas, são de duas ordens: a primeira, ser a decisão ilegal por ter descumprido os
termos da decisão proferida em uma das extensões da Reclamação 32.081/PR, vazada
Num. 43929291 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

nos seguintes termos:

Desta feita, tendo em vista a nulidade dos atos decisórios praticados por
Juízo absolutamente incompetente, inclusive no que se refere à decretação
de medidas cautelares patrimoniais, bem como em consideração ao princípio
da isonomia que justifica o acolhimento e deferimento dos pedidos de
extensão, entendo que devem ser acolhidos os pleitos formulados para a
declaração de nulidade de todas as medidas cautelares reais e restrições
patrimoniais estabelecidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba nos autos da
denominada "Operação Integração".

(...)

Ante o exposto, defiro os pedidos de extensão (eDOC 290, 294, 300, 304,
308, 313, 317, 319, 326, 330, 335, 338, 342, 348, 351, 354, 360, 367, 390)
para, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, declarar a
nulidade de todas as medidas cautelares reais e restrições patrimoniais
estabelecidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba nos autos da operação
Integração.

A extensão, concedida por decisão monocrática pelo Min. Gilmar Mendes, ao
tratar da nulidade dos atos decisórios do juízo da 23ª Vara Federal, o fez apenas em
relação "à decretação de medidas cautelares patrimoniais". Dessa decisão, que analisou
determinados atos de forma pontual, ao contrário do afirmado pelos réus, não decorre o
afastamento da possibilidade de ratificação dos demais atos decisórios.

E não poderia ser diferente, na medida em que o Supremo Tribunal Federal,
em decisão colegiada, ao julgar a Reclamação 32.081/PR, expressamente ressalvou que
"caberá ao Juízo Eleitoral decidir a extensão e amplitude da nulidade dos atos praticados
pelo Juízo incompetente, de modo que deixo de acolher, por ora, a alegação de nulidade
formulada pelos requerentes".

Não tendo a decisão proferida pelo STF o efeito de impedir a análise e
eventual ratificação de atos decisórios, impossível esse reconhecimento por meio de
decisão monocrática que estende os efeitos da primeira.

Inexistente, sob essa ótica, flagrante ilegalidade da decisão, que cumpre
exatamente o quanto determinado pelo STF, decide "a extensão e amplitude da nulidade
dos atos praticados pelo Juízo incompetente", concluindo pela possibilidade de
ratificação.

De igual forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na aplicação da teoria
do juízo aparente para fundamentar a ratificação dos atos decisórios.

O próprio STF, pelo Min. Alexandre de Moraes, em 4 de dezembro de 2020,
no âmbito da Operação Piloto - que decorreu da mesma delação e portanto vivifica as
mesmas possíveis conexões eleitorais invocadas - havia reconhecido o arquivamento dos
delitos eleitorais e determinado a competência da Justiça Federal - o que inclusive veio a
gerar impasse processual quando tornou a apreciar a matéria o Min. Gilmar Mendes, que
não era relator da Operação.
Num. 43929291 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Se o próprio STF havia fixado a competência federal, parece ser possível
afirmar a aparente competência federal estaria afirmada.

Com efeito, recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela
possibilidade de aplicação da referida teoria em caso que envolveu a declaração de
incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba em decorrência da existência de indícios
de crimes eleitorais conexos. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2010. AÇÃO PENAL.
CRIMES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE
CAPITAIS. CONEXÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. DECLÍNIO
DE COMPETÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE.
COMPLEXIDADE DOS FATOS NARRADOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra aresto do TRE/SP em que se denegou
ordem de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª ZE/SP,
que, após declínio de competência determinado pelo Superior Tribunal de
Justiça, ratificou o recebimento da denúncia e convalidou as provas e as
decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR
na Ação Penal 0608022-97.2022.6.26.0000.

2. Na referida ação penal, imputa-se ao recorrente e a outros nove réus a
prática de esquema criminoso de corrupção e de lavagem de dinheiro no
âmbito da Petrobrás, por meio de contrato de fornecimento de asfalto
celebrado entre a estatal brasileira e a empresa norte-americana Sargeant
Marine, em que os recursos desviados foram, em parte, destinados a
financiar campanha eleitoral de 2010 em São Paulo. Apontam-se, em
consequência, os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal),
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, V, §
1º, I, e § 2º, II, da Lei 9.613/98) em conexão com o crime de falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).

3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta
Justiça especializada, após o declínio de competência, não se admite o
aproveitamento de atos decisórios e de provas colhidas ou autorizadas
anteriormente, por aplicação da teoria do juízo aparente, nos casos em que a
incompetência do juízo era manifesta à época.

4. Na espécie, a complexidade dos fatos apurados na ação penal subjacente
à impetração em análise e os acontecimentos processuais indicam que a
incompetência da Justiça Federal não era evidente, inquestionável, por
ocasião da tramitação do feito naquela instância. Entre as circunstâncias que
dão suporte a esse juízo, destacam-se:a) o Parquet, conquanto tenha narrado
fatos de natureza penal-eleitoral, não imputou crime eleitoral nem fez alusão
ao art. 350 do Código Eleitoral;b) a competência da Justiça Federal foi
afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal revisor e pelo Superior
Tribunal de Justiça, sempre se ressaltando não restar clara a vinculação das
ações com algum delito de natureza eleitoral;c) somente por ocasião do
julgamento do agravo interno em recurso especial, a 5ª Turma do Superior
Num. 43929291 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Tribunal de Justiça, por maioria de votos, reconheceu a incompetência do
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, visto que, "a despeito de não trazer a
qualificação jurídica adequada de todas as condutas narradas, a denúncia
contém descrição de fatos que se subsumem ao tipo penal previsto no art.
350 do Código Eleitoral" (AgRg-RHC 132.603, red. para o acórdão Ministro
João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE de 21.10.2021);d) a reafirmação da
tese jurídica da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os
crimes comuns conexos, por ocasião do julgamento do 4º Agravo Regimental
no Inquérito 4.435, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJE de 21.8.2019, não
impede a criteriosa análise, em cada caso concreto, acerca da existência da
alegada conexão e da consequente necessidade de processamento perante
esta Justiça especializada.

5. Ausente indício de manipulação indevida da competência pelo órgão
julgador de primeiro grau da Justiça Federal, devem ser preservados os
respectivos atos que afinal foram referendados pelo Juízo Eleitoral
competente.

Recurso em habeas corpus não provido. Prejudicado o pedido de liminar.

(Recurso em Habeas Corpus nº060023313, Relator designado Min. Floriano
de Azevedo Marques, DJE de 19/02/2024)

Destarte, o que se conclui é que não há flagrante ilegalidade, tampouco
descumprimento da decisão proferida na Reclamação nº 32.081/PR, na decisão que
analisou a extensão dos efeitos da declaração de incompetência do juízo da 23ª Vara
Federal e concluiu pela possibilidade de ratificação dos atos decisórios.

Por outro lado, a correção ou não da referida decisão, com a análise de seus
fundamentos, demandaria reexame da matéria fático-probatória o que, como visto, é
inviável em sede de habeas corpus, ainda que concedido de ofício.

VII - Ausência de ato coator - Analise da extensão da decisão na Pet 12.255 -
determinação do STF para análise pelo juiz eleitoral

O E. Relator fundamenta a concessão de habeas corpus de ofício afirmando
que "a decisão de ratificação exarada em primeiro grau confronta àquela emanada pelo
Supremo Tribunal Federal" tanto na Reclamação nº 32.081 quanto na Petição nº 11.438,
posteriormente estendida na Petição nº 12.255, porquanto delas decorre o
reconhecimento da nulidade de todos as provas que respaldavam a denúncia oferecida.

Ao afastar o pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral, de que os
autos fossem encaminhados à 2ª Zona Eleitoral para a análise dos efeitos da última
decisão do STF, o e. Relator afirma que "se está diante de decisão da Corte
Constitucional que declarou a nulidade dos atos processuais e pré-processuais e
determinou o trancamento das persecuções penais em curso, não havendo espaço para
quaisquer digressões a esse respeito".

Com o devido acatamento, não me parece que a decisão contenha tais
determinações.
Num. 43929291 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Para contextualização, vale reproduzir, na íntegra, a decisão monocrática
proferida pelo Ministro Dias Toffoli no âmbito do pedido de Extensão na Petição
11.438/DF, em que figura como requerente Carlos Alberto Richa:

Vistos.

Trata-se, originariamente, de pedido formulado por Carlos Alberto Richa, por
meio do qual requer a extensão ao Processo nº 0600029-70.2022.6.16-0003,
em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral do Paraná, dos efeitos da decisão que
declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de
prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no
Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela
Odebrecht.

O referido pedido foi deferido, tendo a decisão transitado em julgado em
08/08/2023, conforme certidão de encartada nos autos (e-Doc. 22).

Na sequência, novo pedido foi formulado, nos seguintes termos:

(...)

É o relatório. Fundamento e decido.

Bem examinados os autos, ressalto que, tal como referido na decisão por
mim proferida, foi concedido o pedido de extensão formulado por Geraldo
José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de
extensão deferidos e em que houve o trancamento da Ação Penal 0600110-
17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.

Note-se, portanto, que, diante de situação de flagrante ilegalidade, houve a
necessidade de se adotar medida mais contundente justamente para evitar-
se maiores prejuízos ao investigado, da mesma maneira como se verifica no
presente caso, no qual novos detalhes do caso concreto foram expostos pelo
requerente de forma minudente.

Com efeito, o requerente pauta seu pleito em razões que foram assim
sintetizadas:

(...)

Na sequência, bem retrata o quadro em que se deu a manipulação de
contexto jurídico-processual entre os órgãos acusador e jurisdicional
revelador das ilicitudes que recaem sobre o requerente:

(...)

No que se refere à atuação parcial do então Juiz titular da 13ª Vara Federal
de Curitiba, ressalta o requerente que:

(...)
Num. 43929291 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Por tais razões, não há como deixar de concluir que há necessidade de se
avançar em relação ao que já decidido, sendo, portanto, imperiosa a
determinação de trancamento das investigações e processos em curso contra
o requerente.

Isso porque, em situação assemelhada à destes autos, a colenda Segunda
Turma deste Supremo Tribunal, ao apreciar o HC nº 164.493/PR, Red. p/ o
acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/6/21, já cristalizou o
entendimento de que:

"O STF já avaliou, em diversas ocasiões, alegações de que

o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria ultrapassado os limites do
sistema acusatório. No julgamento do Habeas

Corpus 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada
Operação Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das
denúncias à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da
constatação de que o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias
a ordens de instâncias superiores, bem como adotado estratégias de
monitoramento de advogados dos réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso
de Mello que "o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado
procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos
meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público,
transforma a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira
investigação penal. É o magistrado investigador". (HC 95.518, Redator do
acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.5.2013, DJe
19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio Moro abusou
do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do sigilo
dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do
primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, DJe
10.9.2020). O STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do
magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug,
ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro "se
investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o
sistema acusatório" (RHC 144.615 AgR, Redator do acórdão Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, DJe 27.10.2020)."

Tenho, pois, diante do quanto narrado pelo requerente e de precedentes
deste Supremo Tribunal em casos semelhantes, que se revela incontestável o
quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de
direitos fundamentais do requerente, como, por exemplo, o due process of
law, tudo a autorizar a medida que ora se requer.

Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a
nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no
âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto,
Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação
Num. 43929291 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades
perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-
processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções
penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas
operações.

Publique-se.

Consoante se extrai da referida decisão, após a declaração de
imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web
Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht no processo
5020175-34.2017.4.04.7000, o Supremo Tribunal Federal estendeu seus efeitos para
atingir "todos os atos praticados" em desfavor de Carlos Alberto Richa nos casos oriundos
das Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro.

Embasados nessa decisão, os recorrentes CARLOS ROBERTO NUNES
LOBATO, JOSÉ JULIÃO TERBAI JUNIOR e RUY SERGIO GIUBLIN requereram, cada
qual, a extensão dos seus efeitos quanto a si, sendo autuadas no STF as Petições
12.255/DF, quanto ao primeiro, e 12.251/DF no que concerne aos dois últimos.

Em ambos os casos, o e. Min. Relator decidiu pela extensão dos efeitos da
decisão, quanto à Operação Integração, aos peticionantes, "para declarar a nulidade
absoluta de todos os atos praticados [...] pelos integrantes da Força Tarefa da Operação
Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo
da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual".

Ainda, fez consignar, em ambas as decisões, o seguinte trecho:

Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a
respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se
arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural
do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso
concreto.

Ou seja, ainda que se reconheça a existência de decisão da Suprema Corte
declarando a nulidade absoluta dos atos praticados "pelos integrantes da Força Tarefa da
Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades
perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba", incumbe a análise, segundo a mesma
decisão do Supremo Tribunal Federal, caso-a-caso, dos efeitos dessa nulidade aos
processos em trâmite, não sendo cabível a aplicação genérica e irrestrita de nulidades
sem o necessário cotejo de suas implicações no acervo probatório existente nos autos.

Repise-se que a decisão do STF atinge os atos praticados por integrantes da
chamada Operação Lava Jato da Procuradoria da República no Paraná e pelo então juiz
Sérgio Fernando Moro frente à 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas todos os atos do
processo hoje em trâmite pela 2ª Zona Eleitoral de Curitiba foram praticados por esses
atores? Todas as provas contidas no processo foram produzidas por ação direta deles?

Para responder a essas perguntas, seria necessário revolver todo o conjunto
fático-probatório existente no processo, o que é inviável em sede de habeas corpus,
Num. 43929291 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

consoante inúmeras decisões dos tribunais superiores, além de ser incumbência afeta ao
"juízo natural do feito", qual seja a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, por onde tramitam os
autos.

Frise-se que da simples leitura da decisão recorrida é possível extrair que a
ratificação de atos processuais refere-se a ação penal que tramitava (ao menos até o
envio à esta Especializada) pela 23ª Vara Federal de Curitiba e não pela 13ª Vara
Federal, objeto da decisão da Suprema Corte.

Ainda que tenha tramitado, em algum momento, por aquela 13ª Vara Federal
ou que tenha origem na chamada Operação Lava Jato - o que somente é possível
concluir se analisado o conjunto fático-probatório dos autos -, tal debate precisa,
necessariamente, ser feito primeiramente no "juízo natural do feito", consoante explicitado
na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.

VIII - Precedente unânime em contrário desta Corte

Em recente análise de habeas corpus impetrado por investigado no âmbito da
Operação Piloto, também objeto de decisão do STF para extensão de efeitos da nulidade
declarada nos autos da Petição 11.438/DF, esta Corte, por unanimidade, assentou o
entendimento pelo não cabimento do reconhecimento da nulidade de ação penal em
tramitação pela primeira instância sem que essa questão fosse, primeiramente, suscitada
perante o juízo de origem. Constou do acórdão:

Por fim, o pedido formulado pelo impetrante no id. 43836492 não merece
acolhimento ... porque não houve esgotamento da jurisdição de 1º grau, à
qual incumbe, precipuamente, a análise dos efeitos da decisão noticiada pelo
impetrante no id. 43836493 na ação penal, observando o contraditório; e em
terceiro lugar porque não há possibilidade de cognição exauriente no
presente habeas corpus, suficiente a fazer aferir as consequências e reflexos,
na aferição da justa causa, de determinada decisão de nulidade.

De fato, consta do voto do Min. Toffoli que:

"Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a
respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se
arquivar inquéritos ou ações judiciais, deverá ser realizado pelo juízo natural
do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso
concreto".

Por óbvio, cabe ao juízo de primeiro grau cotejar as consequências da
decisão do STF no caso concreto, sendo impossível a aferição, aqui e agora,
das consequências do proclamado.

(TRE/PR, ED-HCCrim 060048070, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
11/03/2024)

Saliente-se que não se está a negar cumprimento à decisão da Suprema
Corte nas Petições 12.251/DF e 12.255/DF, como parece ser a compreensão do e.
Relator, mas, promovendo o contraditório e evitando a supressão de instância, não
Num. 43929291 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

antecipar entendimento revisional e conceder a análise ao juízo natural da causa, por
onde originalmente tramita o processo. Deste modo todas as partes terão o direito de
argumentar, de apresentar eventuais provas regularmente constituídas e de ver a questão
concretamente examinada, consoante determinado pelo Supremo Tribunal Federal em
todas as decisões quanto à extensão dos efeitos do julgamento da Petição 11.438/DF.

Vale ressaltar que os recursos contra a decisão que ratificou os atos
processuais praticados pelo Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba foram protocolados em
30/11/2023 (id. 43833470 - LEONARDO GUERRA e id. 43833473 - CARLOS ROBERTO
NUNES LOBATO) e 07/12/2023 (id. 43833480 - JOSÉ JULIÃO TERBAI JUNIOR e RUY
SERGIO GIUBLIN).

Após aportados os autos nesta instância, o curso da ação penal na origem foi
suspenso por decisão do e. Relator, que atribuiu efeito suspensivo aos recursos
manejados para tal fim (id. 43836444).

Todavia, as decisões do Supremo Tribunal Federal estendendo os efeitos da
anulação da Operação Integração a parte dos recorrentes (PETs 12.251/DF e
12.255/DF), datadas de 05/03/2024, somente vieram aos autos em 18/03/2024 (id.
43839985) e 20/03/2024 (id. 43841328), já nesta instância, posteriormente, portanto, à
decisão recorrida (id. 43833461), proferida ainda em 24/11/2023.

Dessa forma, é evidente a supressão de instância, na medida em que a
suposta nulidade do acervo probatório que embasou a denúncia foi reconhecida
posteriormente à decisão que a recebeu, sendo que a suspensão do trâmite da ação
penal na origem subtraiu do juízo natural, até o presente momento, a ponderação de seus
efeitos ao caso concreto.

À época da prolação da decisão recorrida, não havia, quanto aos recorrentes,
qualquer decisão que colocasse em dúvida a validade do conjunto probatório que
embasou a denúncia formulada pelo órgão acusador.

Assim, não se mostra razoável reconhecer flagrante ilegalidade na decisão
recorrida, como pretende o e. Relator, quando, ao tempo de sua prolação, inexistia
qualquer decisão nesse sentido.

Aliás, considerando que a decisão referente à imprestabilidade das provas
angariadas na Operação Integração pela Lava Jato é posterior à decisão recorrida, não
se vislumbra nulidade nesta, tendo em vista que, ao tempo em que proferida, estava em
consonância com o entendimento então vigente.

Seria o caso, ao que parece, de prolação de nova decisão judicial, após a
devida provocação das partes interessadas, para reanálise da questão à luz das
determinações do Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível, conforme já afirmado, a
aplicação ampla e genérica de decisão que determina, em seu próprio texto, a análise
frente ao caso concreto pelo juízo natural.

Frise-se, uma vez mais, que a aplicação deste entendimento não implica em
descumprimento da decisão proferida no Supremo Tribunal Federal por parte deste
Regional, que deve observar o seu espectro de competência.
Num. 43929291 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

Ainda, anote-se que, segundo a petição apresentada por Carlos Roberto
Nunes Lobato no id. 43891370 do RecCrim nº 0600178-06.2021.6.16.0002, que trata da
mesma Operação Criminal ora em discussão, em 20/06/2024 o juízo da 2ª Zona Eleitoral
declarou a nulidade de todas as provas produzidas na Ação Penal nº 0600294-
12.2021.6.16.0001, que trata da Operação Integração, trancando a ação penal quanto ao
núcleo político.

Ora, o fato de a magistrada proferir tal decisão naqueles autos reforça que a
competência para tal análise é do Juízo da 2ª Zona Eleitoral, juiz natural da causa -
permita-se que analise novamente aqui.

IX - Leonardo Guerra

No que concerne ao recorrente LEONARDO GUERRA, é importante
mencionar que sequer existe, em seu favor, qualquer decisão que estenda a si os efeitos
do julgamento da PET 11.438/DF.

Busca, em grau recursal e por meio de petição atravessada posteriormente
(id. 43841328), a extensão genérica dos efeitos de decisão que beneficia corréus, sem o
respeito tanto às normas procedimentais, que determinam a análise em primeiro lugar
pelo juízo natural, quanto pelo contraditório.

Não se nega a possibilidade de, no caso concreto, estender-se a corréu os
efeitos da nulidade probatória que beneficia outros investigados na mesma situação,
porém essa decisão deve ser tomada pelo juízo adequado, após análise do acervo fático-
probatório e não de modo genérico e irrestrito, pela via transversa do habeas corpus.

X - Duração razoável do processo - Suposta demora processual

Por fim, rejeito o argumento de que eventual demora na apreciação da
questão pelo juízo natural implicaria em flagrante ilegalidade. Nem de longe antevejo
quebra da duração razoável do processo no caso presente.

Ocorreram guinadas processuais em direções diversas, miríade de réus e
procedimentos, necessidade de adaptação de formatos distintos de processos
eletrônicos, necessidade de consulta à Presidente do STF - enfim, as necessárias
adaptações decorrentes da afirmação de competência jurisdicional pela Corte Suprema
em direções opostas. Competência esta que o próprio Ministério Público Eleitoral, titular
da ação penal, não aceitara.

Ainda que as arguições não tenham se repetido em todos os processos da
operação e por todos os corréus, registrem-se incidentes processuais buscando inclusive
definir qual das decisões colidentes do próprio STF estaria em vigor quanto à
competência.

Apenas para que se tenha uma ideia, vale transcrever o relatório da correição
parcial manejada pelo Ministério Público Eleitoral (Autos 0137-02.2022.6.16.0003):

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão
proferida pela 3ª Zona Eleitoral Especializada de Curitiba que indeferiu a
Num. 43929291 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

expedição de ofício ao e. STF.

Na origem, o feito se refere a procedimento investigatório criminal instaurado
inicialmente perante o Ministério Público Federal para apurar eventual prática
de lavagem de dinheiro, no âmbito da operação Piloto, pelo investigado Jorge
Theodocio Atherino.

Após o declínio de competência da denominada Operação Piloto para a
Justiça Eleitoral do Paraná, por força de decisão proferida pelo e. STF, na
reclamação nº 32.081, foi determinada a remessa para esta Justiça
Especializada de todos os feitos vinculados à Operação Piloto.

Remetidos os presentes autos ao Ministério Público Eleitoral, constatou-se a
existência de decisões conflitantes referentes à competência para análise do
caso, sendo ambas oriundas do e. STF, prolatadas pelos Exmos. Mins.
Alexandre de Moraes (Reclamação 44.849) e Gilmar Mendes (Reclamação
32.081).

O MPE requereu ao d. Juízo de primeiro grau que fosse expedido ofício à
Presidência do Supremo Tribunal Federal, solicitando que fosse esclarecido
qual das decisões deveria ser acatada e qual seria o Juízo competente para o
julgamento e prosseguimento dos feitos relacionados à Operação Piloto (ID
43621828).

Em 19/08/2022, o Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba acolheu o pleito
ministerial e, após a tramitação, o STF respondeu que "eventual orientação
acerca da observância dos comandos proferidos na Reclamação 44.849, sob
a relatoria do Exmo Sr. Ministro Alexandre de Moraes, e na Reclamação
32.081, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, deve ser
veiculada no bojo dos processos correspondentes, procedimento que pode
ser efetivado por meio do protocolo judicial (protocolojudicial@stf.jus.br)" (id.
43621867, determinação proferida pela Exma. Min. Rosa Weber).

O Ministério Público Eleitoral em seguida pugnou pela adoção do
procedimento ali indicado.

Em 05/04/2023, o MM. Magistrado indeferiu o pedido de nova expedição de
ofício (ids. 43621870 e 43621876). Contra essa decisão, recorre o Ministério
Público Eleitoral alegando a ocorrência de preclusão "pro judicato",
argumentando que o magistrado não poderia ter revisto a decisão que deferiu
a expedição de ofício ao e. STF.

Afirma que (a) decisão ora recorrida também é nula por ausência de
fundamentação, na medida em que "não há qualquer explicação (i) do porquê
houve a radical alteração de posicionamento e (ii) de porque ter se optado
pela decisão constante na Reclamação 32.081 e não pela decisão exarada
na Reclamação 44.849"; no mérito, sustenta que (b) há vinculação de ambas
as decisões com os fatos objeto do presente procedimento, a exigir o
esclarecimento do Pretório Excelso; (c) em nenhum momento, o órgão
ministerial pleiteou a adoção de uma decisão em prejuízo à outra; (d) é
Num. 43929291 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

regular e válido o Juízo de piso solicitar tais esclarecimentos, eis que o e.
STF tão somente indicou a forma como deveria ser enviado o pedido de
orientação.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a expedição de
ofício ao e. STF, nos moldes indicados pela sua dd. Presidência.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
acolhimento da pretensão recursal para o fim de determinar que o e.
Magistrado proceda a nova remessa do ofício solicitado, e já anteriormente
enviado, nos moldes do indicado pela d. Presidência do e. STF (id.
43632041).

O processo, em seu conjunto, foi objeto de disputa de pontos de vista, de
defesa da autonomia ministerial quanto à aceitação de sua competência, de decisões
colidentes e perplexidades jurídicas. Não se verifica malferimento ao princípio da duração
razoável do processo - e nem ela justificaria a supressão de instância.

De igual forma, não houve qualquer equívoco na condução ou no
procedimento adotado pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral após o encaminhamento dos
recursos a este Tribunal, na medida em que estava impossibilitada de proferir qualquer
decisão em razão do efeito suspensivo concedido pelo e. Relator.

Conclusão

Por tais razões, acompanho o E. Relator no sentido de não conhecer dos
recursos interpostos, pedindo vênias para dele divergir parcialmente, deixando de ordenar
habeas corpus de ofício para trancar a ação penal, para que a questão seja analisada
pelo juízo natural da causa, nos exatos termos das decisões do Supremo Tribunal
Federal.

Sem prejuízo do trânsito em julgado, considerando a finalização do
julgamento do presente recurso, bem como o requerimento do defensor do impetrante na
sessão de julgamento, determino a expedição de ofício ao juízo de 1º grau para que
dê imediato prosseguimento à ação penal, suspensa anteriormente pela decisão de id.
43836444, com a análise das questões prejudiciais levantadas pelas partes, observado o
contraditório, na forma como decidido por esta Corte.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

DISPOSITIVO

Nessa seara, em razão do princípio da colegialidade e de modo a evitar
decisões conflitantes, com ressalva de fundamentação, voto pela não concessão da
ordem.

Ainda, determino o levantamento do sigilo e, como constou do voto condutor,
Num. 43929291 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11

"determino a expedição de ofício ao juízo de 1º grau para que dê imediato
prosseguimento à ação penal", independentemente do trânsito em julgado, que deve ser
instruído com cópia deste acórdão, ficando a Secretária Judiciária autorizada a firmar o
expediente.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600521-37.2023.6.16.0000 - SIGILOSO (SEGREDO DE
JUSTIÇA)- RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - IMPETRANTE: SIGILOSO - PACIENTES:
SIGILOSO - Advogados dos PACIENTES: RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - RS115151,
MARIO AZAMBUJA NETO - RS77001, DEBORA POETA WEYH FELDENS - RS62866,
LUCIANO FELDENS - RS75825, RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR90081, THIAGO TIBINKA
NEUWERT - PR61638, EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR38716 - IMPETRANTES:
SIGILOSO - AUTORIDADE COATORA: SIGILOSO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929291 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 16:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080816424037000000042883502
Número do documento: 24080816424037000000042883502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 13:42:11